Tribunal: STF
Processo: HC 272365
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.095.455/SP, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILVANO APARECIDO HONORIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência do julgamento do habeas corpus criminal n. 2039132-25.2026.8.26.0000.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo o Juízo das Garantias da 8ª RAJ, Comarca de São José do Rio Preto, convertido a prisão em flagrante em preventiva.
A defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (fls. 9-17).
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) reconhecer a nulidade das provas por invasão domiciliar sem fundadas razões; (ii) revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e violação ao princípio da homogeneidade; e (iii) substituir a custódia por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
DECIDO.
Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:
[...]
Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.
Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.
Por tais razões, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer (doc. 9).

Ao final, busca-se:

a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos do decreto prisional, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de SILVANO APARECIDO HONORIO DA SILVA, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP);
b) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para: Reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio ilegal e o consequente trancamento da ação penal;
Subsidiariamente, revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e violação ao Princípio da Homogeneidade (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator